Tribunal: TJDFT
Processo: 0733804-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. VAZAMENTO. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. A perícia técnica tem por objetivo auxiliar o Juiz quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, os quais o magistrado não possui. O art. 156 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o suporte necessário para formar seu convencimento a partir do esclarecimento técnico de questões controvertidas.
2. O direito processual civil brasileiro adota o livre convencimento motivado como sistema de valoração das provas, segundo o qual o Magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação.
3. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade e atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta. Desconsidera-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
4. A reparação por dano moral é indevida quando não há provas de lesão a direito da personalidade.
5. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de ofício por tratar-se de matéria de ordem pública. A alteração não configura reforma para pior.
6. É vedado recorrer à apreciação equitativa se os requisitos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estiverem presentes.
7. Apelações desprovidas.